Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724825-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA APELADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA, EDCESAR FERREIRA DE MOURA D E C I S Ã O Pleiteia o embargado CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, ora apelante adesivo, a concessão de tutela antecipada em sede recursal, alegando não haver razões para que a imissão na posse, que foi deferida em seu favor no cumprimento de sentença conexo aos presentes embargos de terceiro, permaneça suspensa até o trânsito em julgado da sentença proferida nestes embargos de terceiro, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. Requer, assim, seja revogada imediatamente a decisão liminar que suspendeu a imissão do embargado na posse do imóvel. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se assistir razão ao apelante adesivo. Os presentes embargos de terceiro foram distribuídos por dependência ao cumprimento provisório de sentença no 0714733-57.2020.8.07.0001, que versa sobre o mesmo imóvel vindicado pelo terceiro embargante, e em que figura no polo ativo o ora embargado, CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, e no polo passivo SHEILA HOFFMANN MEDEIROS. O referido cumprimento provisório tem por objeto a execução da sentença que decretou o despejo da ré, SHEILA HOFFMANN MEDEIROS, tendo sido determinada a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor, ora embargado, CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA. Ressalte-se que, interposto o agravo de instrumento no 0726669-82.2020.8.07.0000 no mencionado cumprimento provisório de sentença, esta Turma deu provimento ao recurso a fim de assegurar a continuidade imediata da fase executiva, que não poderia ser obstada pelo magistrado a quo, conforme fundamentos a seguir transcritos: “À luz dos princípios da efetividade e da celeridade processual, não há que se falar na possibilidade do magistrado a quo aguardar a preclusão da própria decisão, que negou provimento aos embargos declaratórios, para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, tendo em vista que os declaratórios não possuem, via de regra, efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026 do CPC: ‘Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso.’ Ademais, as decisões possuem eficácia automática, salvo decisão judicial fundamentada que lhe aplique o efeito suspensivo, mesmo que pendente recurso, conforme dispõe o artigo 995 do CPC: ‘Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.’ Destarte, depreende-se da leitura dos artigos supracitados que a pendência de recurso não é suficiente para suspender a eficácia de uma decisão judicial; bem como que o efeito suspensivo pode ser conferido, em regra, pelo Relator do recurso, não pelo magistrado a quo em relação à sua própria decisão. Assim, o condicionamento do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença à preclusão da decisão, que rejeitou embargos declaratórios, proferida pelo próprio juízo de primeiro grau não se revela medida adequada, considerando que não lhe é cabível condicionar a eficácia de sua própria decisão, o que poderia, em regra, ser discutido em sede de eventual recurso interposto contra o decisum, conquanto cabe ao Relator, em sede de decisão monocrática, avaliar os efeitos em que será recebido referido recurso. Portanto, o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, observados os atos processuais constantes do feito de origem e dos recursos interpostos no referido processo, é medida que se impõe. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independente da preclusão da decisão agravada, observados os demais atos processuais praticados no feito de origem.” Ademais, os presentes embargos de terceiro foram extintos sem resolução do mérito com fundamento na inadequação da via eleita, sendo decorrência lógica da prolação de sentença terminativa a revogação da liminar anteriormente concedida. Desse modo, não subsiste fundamento para manter, até o trânsito em julgado, a liminar de ID 21254380, que suspendeu a prática de medidas constritivas tendentes ao desapossamento ou praceamento do imóvel vindicado. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LIMINAR. REVOGAÇÃO. COROLÁRIO LÓGICO DA SENTENÇA TERMINATIVA. DEFLAGRAÇÃO APARTADA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MEDIDA QUE EXIGE SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extinto o processo de conhecimento sem julgamento de mérito, não cabe a deflagração de procedimento de cumprimento de sentença, haja vista a inexistência de obrigação fixada, pressuposto do título executivo judicial, evidenciando ausência de interesse processual. 2. A efetivação da revogação da liminar que reintegrou a parte adversa na posse do imóvel é decorrência natural da sentença terminativa, podendo ser requerida mediante simples petição nos próprios autos, não havendo necessidade ou utilidade da instauração de cumprimento de sentença. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1198696, 07031587120198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, deve ser revogada a liminar proferida nos presentes embargos de terceiro, considerando que tais embargos foram extintos sem resolução do mérito, e que já existe acórdão proferido em agravo de instrumento interposto no feito conexo determinando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela recursal pretendida pelo embargado apelante adesivo, CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, para revogar a liminar de ID 21254380. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito dos recursos de apelação e apelação adesiva interpostos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora